Tribunal: TJMT
Processo: 1016401-37.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. DANO EM FIAÇÃO ELÉTRICA. ROMPIMENTO POR CAMINHÃO QUE PASSAVA PELA RUA. ALTURA DOS FIOS EM DESACORDO COM A ABNT. ABNT NBR 15.688. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE CUIDADO DO MOTORISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Conforme preceitua a ABNT NBR 15688, que regulamenta as redes elétricas de distribuição aérea, os cabos devem ser instalados a uma altura mínima de 4.500 (quatro mil e quinhentos) milímetros em relação ao solo. No entanto, à luz dos documentos de id’s. 235943739, 235943744, 235943745 e 235943746, restou patente a inobservância desse padrão normativo. 2- O rompimento da fiação elétrica causada por veículo de terceiro, não afasta a responsabilidade solidária da Empresa de Energia, quando não atendida por esta, as regras normativas no serviço prestado, no caso, a correta altura da fiação. 3- Do mesmo modo, resultando o dano em razão do rompimento da fiação acessória (comunicação) que utiliza a estrutura da Empresa de Energia, permanece a solidariedade. 4- A falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica resulta de sua negligência no cumprimento dos deveres de fiscalização e manutenção da rede. Por conseguinte, deve ser responsabilizada, solidariamente, pelos prejuízos ocasionados ao consumidor. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016401-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[TANIA APARECIDA DE OLIVEIRA FONTES - CPF: 812.105.401-00 (RECORRENTE), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), FRANCAR SERVICE E LOCACOES LTDA - CNPJ: 19.949.087/0001-76 (RECORRIDO), TCHARLES LOPES DA CRUZ - CPF: 017.315.591-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024